Tribunal: TJSP
Processo: 1018108-45.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Competência recursal. Ação declaratória de rescisão de compra e venda de imóvel, cumulada com restituição de valores pagos. Matéria de competência preferencial atribuída à Seção de Direito Privado I, nos termos do art. 5o, I.25, da Resolução 623/2013. Recurso de agravo distribuído a esta Câmara anteriormente. Irrelevância. Prevenção inocorrente. Inaplicabilidade do art. 105 do RITJSP. Recurso não

Ementa:
Competência recursal. Ação declaratória de rescisão de compra e venda de imóvel, cumulada com restituição de valores pagos. Matéria de competência preferencial atribuída à Seção de Direito Privado I, nos termos do art. 5o, I.25, da Resolução 623/2013. Recurso de agravo distribuído a esta Câmara anteriormente. Irrelevância. Prevenção inocorrente. Inaplicabilidade do art. 105 do RITJSP. Recurso não conhecido, determinada sua redistribuição.